Tribunal: TJBA
Processo: 8034112-67.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8034112-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. APLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. CONFLITO PROCEDENTE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297, do STJ, desde que haja relação de consumo, o que se evidencia no caso em questão. 2. O art. 2º, do CDC preceitua que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 3. Na hipótese vertente, trata-se de ação revisão de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária entabulado por pessoa física, que independentemente, como bem sinalizou o juiz suscitante, “se o autor adquiriu o bem para trabalhar como motorista de aplicativo, esse fato, por si só, não desnatura conceito de consumidor, atraindo as regras protetivas do CDC, em razão de sua hipossuficiência técnica, ante à instituição financeira”, logo está sujeito ao CDC, nos termos da Súmula 297, do STJ. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE para declarar a competência do Juízo suscitado (10ª Vara de Relações de Consumo desta Comarca) para processar e julgar o feito originário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034112-67.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por ########, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA , nos termos do voto do relator. Salvador, .